Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança, decretando a rescisão contratual e condenando o réu ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios vencidos até a data da sentença. A parte autora pleiteia, em grau recursal, a inclusão de valores adicionais vencidos no curso do processo, bem como a condenação por despesas com reparos no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível a inclusão, na condenação, de encargos locatícios vencidos no curso do processo; e (ii) se é admissível a condenação por despesas com reparos não incluídas na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 323 do CPC, é possível a inclusão, na condenação, de prestações sucessivas vencidas no curso do processo, independentemente de aditamento à petição inicial.
4. A sentença, ao excluir tais valores, contrariou seu próprio dispositivo, que ressalvou a possibilidade de cobrança dos débitos vencidos no curso da lide.
5. As despesas com pintura e retirada de grades não foram objeto de pedido expresso na petição inicial, tampouco houve aditamento tempestivo, o que inviabiliza sua apreciação, sob pena de violação ao contraditório e à congruência.
6. A pintura do imóvel não constava como obrigação contratual expressa, sendo presumido o desgaste natural pelo uso regular do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação os aluguéis de novembro e dezembro/2023, contas de água e luz vencidas até dezembro de 2023 e o IPTU integral do ano de 2023.
Tese de julgamento:
1. É admissível a inclusão, na condenação, de encargos locatícios vencidos no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC. 2. Não é possível a condenação por despesas não formuladas na petição inicial, sob pena de violação ao contraditório e à congruência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323 e 329; Lei n. 8.245/1991, art. 23, III.